Tribunal: STF
Processo: ARE 964795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 2. Locação de imóvel. Benfeitorias. Indenização. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e de análise de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 3. Litigância de má-fé. Multa. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.